Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0724960-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA CONCEICAO ABREU ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em análise detida do pedido da Embargante, reconsidero a Decisão anteriormente proferida (ID 68698800) – que negou seguimento ao pedido de uniformização de jurisprudência – tornando-a sem efeito. Verifica-se que o Incidente proposto pela Embargante se refere ao instituto previsto no art 18, § 3o, da Lei no12.153/2009: “§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.” A Embargante informou que o Incidente também foi distribuído à Câmara de Uniformização do TJDFT, sob o no 0708354-30.2025.8.07.0000. De acordo com o Despacho de 18/3/2025, o Desembargador Relator, Dr. Héctor Valverde Santanna, entendeu que a competência para encaminhamento ao STJ é das Turmas Recursais e intimou a Embargante para se manifestar. Na hipótese, conforme consignado no referido Despacho, não há juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal, cabendo à Turma apenas processar o pedido, intimar a parte recorrida para responder e remeter os autos ao STJ. Nesse sentido: STJ, Rcl 37.545/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 9/10/2019; STJ, Rcl 41.060/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 31/5/2021. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para responder. Após, remeta-se ao Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 19 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora